Tribunal: STF
Processo: ARE 1312999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO OBRIGATÓRIA. 'ERROR IN JUDICANDO'. AFETAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIMES DISTINTOS DE CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DA MEDIDA MAIS FAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
    1. O delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, consiste na obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
    2. O militar que presta declaração falsa para perceber auxílio-transporte , a qual goza de presunção de veracidade (art. 6º da MP nº 2.165-36, de 23.8.2001), comete o crime de estelionato. Da mesma forma quem, voluntariamente, deixa de atualizá-la após a mudança das circunstâncias fáticas que respaldam a concessão do referido benefício.
    3. Recebido o pagamento do auxílio-transporte, como fruto da declaração falsa prestada, a argumentação de crime impossível torna-se esvaziada. Com maior razão, quando o agente criminoso exerce as funções de sargenteante e de fiel do pagamento e, nesse contexto público, incumbia-lhe justamente o contrário, ou seja, zelar pelo correto lançamento e conferir os valores a serem pagos.
    4. O 'error in judicando' caracteriza-se pelo equívoco, na Decisão recorrida, no tocante à apreciação da demanda, porque erra na interpretação da lei ou não une corretamente os fatos ao plano abstrato da norma.
    5. O Princípio do Livre Convencimento Motivado, do Contraditório e da Ampla Defesa ocupam o mesmo grau de importância constitucional. Ademais, como consequência da natural harmonização entre eles, o estudo do acervo probatório, acostado aos autos, poderá pender a favor da Defesa ou da Acusação, sem que haja, por isso, qualquer afronta a esses vetores.
    6. Consoante precedentes do STM, nos casos de Recurso exclusivo da Defesa, quando a Sentença 'a quo' converte em prisão a reprimenda de reclusão ou de detenção e, concomitantemente, fixa o regime aberto para o seu cumprimento, a primeira medida deve ser suprimida em benefício do recorrente.
    7. Provimento parcial do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVII, XXXIX, LX, LXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A autoria e a materialidade delitivas restaram efetivamente comprovadas.
    A prova colhida indica que o recorrente, em 1º.7.2013, ao se apresentar pronto para o serviço no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB), preencheu a Declaração para a Concessão de auxílio-transporte (DCAT), na qual firmou residir em Araruama/RJ (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl. 422).
    Todavia, há nos autos uma série de documentos demonstrando que o recorrente tinha residência na Avenida Brasil, nº 50.851, Bloco 9, ap. 304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, senão vejamos:
    (...)
    A conduta do recorrente induziu a Administração em erro, fazendo com que ele recebesse vantagem indevida.
    Os valores de auxílio-transporte devidos ao recorrente seriam relativos ao deslocamento de seu endereço na Avenida Brasil, nº 50.851, Bloco 9, ap. 304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ para a OM onde servia.
    Todavia, em razão da DCAT firmada pelo recorrente perante a Administração Militar, a ele foram pagos valores relativos ao deslocamento da cidade de Araruama/RJ até o CIAB, que fica Av. Brasil, 10.500 - Olaria, Rio de Janeiro/RJ, 21.012-351. Vale destacar que Araruama/RJ fica a cerca de 120 km da cidade do Rio de Janeiro/RJ.
    Além da declaração falsa, os autos constatam que o recorrente, durante o período em que induziu a Administração Militar em erro, exerceu as funções de sargenteante e fiel do pagamento. Ou seja, era a sua função zelar pelo correto lançamento e pela conferência de valores a serem pagos, entre outros, a título de auxílio-transporte.
    O próprio recorrente declarou em Juízo que, entre fevereiro de 2015 até a chegada da Sgt Juliana, no segundo semestre de 2016, foi sargenteante e fiel de pagamento.
    O exercício dessas funções pelo recorrente foi confirmado pela prova testemunhal produzida, tanto pelas testemunhas arroladas pelo MPM - SO PAULO ROBERTO LIMA DA ROCHA e Sgt JULIANA DE OLIVEIRA SILVA AGABEL - como pela testemunha SO EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS, esta da Defesa, senão vejamos:
    (...)
    Assim, tem-se que o recorrente, dolosamente, firmou a declaração falsa que manteve a Administração Militar em erro, embora fosse a sua atribuição, como sargenteante e fiel do pagamento, zelar pela regularidade da própria declaração e das prestadas pelos demais integrantes da OM. Desse modo, logrou perceber valores indevidos a título de auxílio-transporte. 
    (...)
    A alegação de que foram realizadas Diligências na cidade de Araruama/RJ, em local diverso daquele em que o recorrente residiria na mesma cidade, não elide a conduta delituosa praticada porque a prova documental produzida indica que, em verdade, a residência do recorrente era na Avenida Brasil, nº 50.851, Bloco 9, ap. 304, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ.
    Ademais, os descontos dos dias não trabalhados eram efetuados com base no deslocamento efetuado entre o Bairro Campo Grande e o CIANB.
    Portanto, não há o que acrescentar aos fundamentos esposados na Decisão 'a quo', a seguir transcritos:
    (...)
    Fica claro que a Sentença recorrida está baseada no farto cabedal probatório constante dos autos, e não em diligência tida por equivocada pela Defesa do recorrente.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente